Tribunal: TJDFT
Processo: 0702308-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O recorrente alega que há obscuridade no acórdão na parte em que considerou que teria fornecido a senha da conta ao estelionatário. Sustenta que em nenhum momento afirmou esse fato nos autos.
2. Não há obscuridade no acórdão embargado que analisou o conjunto probatório e todas as circunstâncias relatadas pelas partes e adotou entendimento contrário à pretensão do embargante, partindo dos fatos afirmados pelo próprio autor de que seguiu as orientações do fraudador perante o caixa eletrônico e, assim procedendo, concedeu-lhe acesso à sua conta.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.